Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. OFENSA À DIGNIDADE DA CORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. “Pressuposto do delito [desacato] é que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que a conduta seja perpetrada em razão dela, exigindo-se, portanto, o que se denomina nexo funcional, já que a tutela se perfaz não em razão da pessoa do funcionário, mas, sim, da função por ele exercida”. (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 2. ed. em e-book, Revista dos Tribunais, 2015)
3. O depoimento seguro e detalhado do policial militar que efetuou a abordagem e sofreu a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
4. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante atendimento de ocorrência de violência doméstica, que foram xingados de “safados” e “policiais de merda”, revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
5. Os fundamentos da decisão que rejeitou a denúncia - reformada pela Turma Recursal que recebeu a denúncia - não vinculam o juiz ao proferir a sentença, adequadamente fundamentada nas provas produzidas nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.